Tribunal: STF
Processo: HC 124187
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
ementa: Habeas Corpus. Tráfico de drogas e Porte ilegal de munição. Prisão preventiva. Ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inocorrência de Ilegalidade flagrante ou Abuso de poder.



    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental” (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva do paciente.



    3. Habeas Corpus extinto sem resolução do mérito por inadequação da via processual. Cassada a medida liminar deferida.